Tribunal: TJSP
Processo: 1006998-20.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenizatória de danos morais – autora que nega ter firmado o contrato que gerou os descontos das parcelas em seu benefício previdenciário – instrumento contratual trazidos pelo apelante – impugnação à autenticidade dos documentos – art. 429, II do Código de Processo Civil – fé do documento particular cessada – art. 428, I

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenizatória de danos morais – autora que nega ter firmado o contrato que gerou os descontos das parcelas em seu benefício previdenciário – instrumento contratual trazidos pelo apelante – impugnação à autenticidade dos documentos – art. 429, II do Código de Processo Civil – fé do documento particular cessada – art. 428, I do Código de Processo Civil – prova pericial que conclui que a assinatura aposta no contrato não emanou do punho escritor da autora – demais elementos probatórios dos autos que não infirmam o trabalho pericial – inexigibilidade do débito – responsabilidade objetiva da instituição financeira – Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça – reparação do dano material que se mostra devida – correção monetária devida a partir de cada desembolso – valor creditado em conta de titularidade da autora – dano moral não configurado – ausência de prejuízo à subsistência – ausência de má-fé – devolução em dobro indevida – devolução ou compensação do valor recebido pela autora – juros de mora a contar da citação – ausência de interesse recursal – recurso parcialmente provido, na parte conhecida.